Tribunal: CARF
Processo: 10680.901919/2013-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.901919/2013-97
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.866 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ARCELORMITTAL BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para determinar o retorno dos autos à unidade de origem, para (i)
apurar os reflexos da decisão definitiva, no que tange a exclusão do frete na base de cálculo do
IPI, proferida nos Autos no 13629.721048/2014-23 com o presente caso, elaborando parecer
conclusivo; (ii) intimar o contribuinte para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias; e (iii)
retornar os autos ao CARF para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima,
Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Antonio Borges (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado contra Acórdão da DRJ10.
Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório constante do retrocitado Acórdão :
Em 28 de outubro de 2010, o estabelecimento industrial acima qualificado transmitiu o Pedido
Eletrônico de Ressarcimento (PER) 38316.62536.281010.1.1.01-8373, em que foi solicitado, a
título de ressarcimento do IPI, referente ao terceiro trimestre de 2009, o valor de R$
1.724.989,01, sendo detentor do crédito o estabelecimento inscrito no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ) sob no 17.469.701/0066-12.

Em 4 de abril de 2013, o Sistema de Controle de Créditos (SCC) emitiu o Despacho Decisório
No de Rastreamento 48867259, da fl. 247, que não reconheceu parte do crédito demonstrado
no referido PER, considerando legítimo o valor de R$ 948.894,80. A motivação do despacho
decisório foi a seguinte:
- constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.901919/2013-97
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.866 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901919/2013-97

Segundo o mesmo despacho, o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar na íntegra
os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual foi homologada parcialmente a
Declaração de Compensação (DCOMP) 30342.38778.091110.1.3.01-3675 e não há valor a ser
ressarcido para o PER 38316.62536.281010.1.1.01-8373. Para informações complementares da
análise do crédito, o despacho decisório remete à página da Receita Federal na rede mundial de
computadores (Internet).

A ciência do Despacho Decisório No de Rastreamento 48867259 ocorreu em 16 de abril de
2013, pelo que consta no SCC.

Segundo a Informação Fiscal das fls. 223 a 225, elaborada em 2 de outubro de 2014, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Coronel Fabriciano (MG) (DRF/CFN) empreendeu
auditoria tendente a examinar pedidos de ressarcimento transmitidos pelo interessado,
referentes ao estabelecimento CNPJ 17.469.701/0066-12.
Em consequência da apuração de débitos por falta de lançamento do IPI nas notas fiscais
emitidas pelo estabelecimento detentor dos créditos, bem assim de glosas de créditos do IPI,
nesse mesmo estabelecimento, a escrita fiscal foi reconstituída e foi lavrado auto de infração no
processo 13629.721048/2014-23.
Quanto aos PERs, a citada informação fiscal exibe demonstrativo que menciona os valores
solicitados e reconhecidos, inclusive para o PER 38316.62536.281010.1.1.01-8373, de início
mencionado. Eis o demonstrativo:

As infrações apuradas no processo 13629.721048/2014-23 são as seguintes:
- falta de lançamento do IPI nas notas fiscais emitidas pelo estabelecimento CNPJ
17.469.701/0066-12, por erro de classificação fiscal do produto "fio-máquina";
- falta de lançamento pela exclusão indevida, na base de cálculo do IPI, do valor do frete
cobrado do destinatário; glosa de créditos referentes a aquisições de itens que não se
enquadram nos conceitos de matérias-primas (MP), produtos intermediários (PI) e material de
embalagem (ME); e
- glosa de ajustes a crédito, reputados indevidos.

Em razão dessas infrações, foi proferido, em 17 de julho de 2015, o Despacho Decisório no
039/2015 – DRF/CFN/MG, das fls. 248 a 251, a título de revisão administrativa de decisão
anterior, pelo qual o direito creditório alegado no PER 38316.62536.281010.1.1.01-8373 não
Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.866 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901919/2013-97

foi reconhecido e a DCOMP 30342.38778.091110.1.3.01-3675 não foi homologada. Restou,
assim, anulado o Despacho Decisório No de Rastreamento 48867259, com base nos arts. 53 e
54 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

O Despacho Decisório no 039/2015 – DRF/CFN/MG informa, ainda, que o despacho decisório
anterior havia reconhecido parcialmente o crédito passível de ressarcimento, no valor de R$
948.894,80, restando débito de R$ 776.094,21, em valor originário, cuja compensação não foi
homologada. O contribuinte, acatando essa decisão, efetuou o pagamento desse débito, com os
devidos acréscimos legais, em 31 de maio de 2013, e restou passível de cobrança o saldo
remanescente, apurado na revisão administrativa.

Conforme se verifica na fl. 254, em 29 de julho de 2015 o interessado tomou ciência do
Despacho Decisório no 039/2015 – DRF/CFN/MG e apresentou, em 27 de agosto de 2015, pelo
que se vê na fl. 400, a manifestação de inconformidade, das fls. 255 a 273, alegando o que
segue.

Diz que teve ciência do Despacho Decisório no de rastreamento 48867259 em 16 de
abril de 2013. Esse despacho deferiu parcialmente o PER e homologou a DCOMP
vinculada até o limite do crédito reconhecido, o que foi acatado pelo manifestante, que
recolheu a parcela do débito cuja compensação não foi homologada.

Por ter quitado integralmente o débito, caberia encerrar o despacho decisório,
determinando-se a devida baixa e arquivamento dos respectivos processos de crédito e
débito. Contudo, no ano de 2014, posteriormente à prolação do despacho decisório e ao
pagamento do débito, foi aberta nova fiscalização, para auditar os recolhimentos do IPI
efetuados no período de janeiro de 2009 a setembro de 2013. Com base nas conclusões
então advindas, foi lavrado auto de infração no processo 13629.721048/2014-23, por
meio do qual foram apontadas as seguintes irregularidades:
(a) segundo a fiscalização, o estabelecimento CNPJ 17.469.701/0066-12 teria
enquadrado uma série de produtos na posição 72.13 da Tabela de Incidência do IPI
(TIPI), referente a "fio-máquina de ferro ou aço não ligado", cuja alíquota do IPI é zero,
sendo que os produtos deveriam ter sido classificados na posição 72.27, alusiva a "fio-
máquina de outras ligas de aço", com alíquota de 5%;
(b) o estabelecimento teria deixado de incluir, na base de cálculo do IPI, o valor do frete
cobrado do destinatário nas notas fiscais de saída;
(c) teria escriturado créditos indevidos de IPI sobre insumos considerados partes e peças
de máquinas (refratários, ventaneiras, tubos, conjuntos etc.); e
(d) teria efetuado ajustes a crédito, indevidos, em razão de indeferimento de pedidos de
ressarcimento.

O manifestante ressalta que todas as infrações apontadas no processo
13629.721048/2014-23 foram devidamente impugnadas em 5 de novembro de 2014,
sendo que o referido processo encontra-se aguardando julgamento em primeira
instância. Por esse motivo, a glosa do saldo credor jamais poderia ter sido fundamentada
em conclusões de processo não definitivamente apreciado.

Quanto ao presente processo, alega que a revisão de despacho decisório anteriormente
emitido e acatado atenta contra a segurança jurídica, a boa-fé, a previsibilidade dos atos
administrativos e o contraditório, significando mais que absurda revisão de despacho
decisório, pela superveniência de autuação que reviu o saldo credor do trimestre
discutido. O procedimento carece de fundamentação válida, pois não foi apontada a
ilegalidade passível de saneamento, a qual, em verdade, inexiste, além de atentar contra
os arts. 146 e 149 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário
Nacional (CTN). Isso tudo caracteriza nulidade da revisão, por manifesta preterição do
direito de defesa.

Ademais, houve inobservância do art. 146 do CTN, que impossibilita revisão de
despacho anterior, por alteração de critério jurídico. Para o manifestante, a
Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.866 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901919/2013-97

administração pública não pode retificar eventos passados, com base em novas
interpretações jurídicas, de modo a se desviar da prática até então utilizada, frustrando a
confiança do contribuinte.

O manifestante diz o seguinte: "(...) sabendo que a fiscalização simplesmente
desconsiderou as retificações promovidas pela Requerente, requer-se a anulação do
despacho decisório, este sim, maculado por erro de fato".

Cita e transcreve o art. 149 do Código Tributário Nacional, argumentando que a revisão
de ofício do ato administrativo está restrita às hipóteses ali mencionadas, todas
inaplicáveis ao caso.
Acrescenta que, sequer do ponto de vista formal, o despacho decisório poderia ser
admitido, porquanto identificou incorretamente o sujeito passivo da obrigação tributária,
ao mencionar, no campo "interessado", "Anglogold Ashanti Córrego do Sítio Mineração
S/A", CNPJ 18.565.382/0001-66. Diz que se trata de erro grosseiro, na medida em que o
próprio extrato do débito apresenta o CNPJ e nome empresarial do manifestante.

Sob outra perspectiva, argumenta que o presente processo deve ser sobrestado, até o
julgamento final do processo 13629.721048/2014-23, pois, até a ocorrência desse
evento futuro, não haverá certeza sobre as infrações apuradas naquele processo, as quais
alteraram o saldo credor do trimestre de referência. Caso o entendimento dos julgadores
seja outro, deve-se reconhecer a conexão entre os processos, de modo a evitar decisões
conflitantes.

Adiante, o interessado alega a efetiva existência do crédito utilizado em compensação,
requerendo a análise de todos os fundamentos expostos na impugnação apresentada no
processo 13629.721048/2014-23.

O interessado ilustra a manifestação de inconformidade com excertos doutrinários e
jurisprudenciais, que considera favoráveis aos argumentos apresentados.

Encerra, pedindo o acolhimento integral das suas razões.

É o relatório.
A DRJ10 assim ementou seu Acórdão, ao analisar as razões de defesa :
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO.
É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser
alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI, o que impede a
homologação das compensações vinculadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ainda irresignada, a manifestante apresentou Recurso Voluntário,
dirigido a este CARF, repisando os argumentos apresentados em sede de
manifestação de inconformidade, assim formatado :
1. DA TEMPESTIVIDADE
2. BREVE RELATO DOS FATOS. A ORIGEM DO CRÉDITO DISCUTIDO.

3. PRELIMINARMENTE.
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.866 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901919/2013-97

3.1. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
LASTREADA NO ART. 53 DA LEI No 9.784/99. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE
LEGALIDADE A SER SANADO.
3.2. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOBSERVÂNCIA AO ART. 146 DO
CTN. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO DESPACHO
EMITIDO EM 2013 POR ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO.
3.3. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INAPLICABILIDADE DO ART.
149, VIII DO CTN. AUSÊNCIA DE ERRO DE FATO A ENSEJAR A REVISÃO DO
DESPACHO EMITIDO EM 2013.
3.4 DA APLICAÇÃO PROPORCIONAL DO ACÓRDÃO No PROLATADO NO PTA No
13629.721048/2014-23. DUPLICIDADE DE COBRANÇA.
3.5. NULIDADE DO ACÓRDÃO 110-002.247 PROFERIDO PELA 3a TURMA DA
DRJ10. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DE MÉRITO APRESENTADOS.

4. DO DIREITO.
4.1 EXCLUSÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE FRETE DA BASE DE
CÁLCULO DO IPI. DESPACHO No 346/PGFN-ME, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2020.
4.2 AD ARGUMENTANDUM. DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO PTA No
13629.721048/2014-23
4.2.1 INFRAÇÃO ‘A – CLASSIFICAÇÃO FISCAL DOS PRODUTOS’. PEDIDO
DE DESISTÊNCIA FORMULADO NOS AUTOS. ADESÃO A PROGRAMA DE
PARCELAMENTO FISCAL.
4.2.2 INFRAÇÃO “C – CRÉDITOS SOBRE INSUMOS”. GLOSA DE
PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS.
4.2.2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS ACERCA DO PRINCÍPIO DA NÃO-
CUMULATIVIDADE NO IPI. TRATA-SE DE IMPOSTO QUE SOMENTE PODE ONERAR O
CONSUMO.
4.2.2.2 CONCEITO DE PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. CONSUMO
NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO
4.2.2.3 OS MATERIAIS GLOSADOS PELA FISCALIZAÇÃO DEVEM
SER CLASSIFICADOS COMO PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. CONSUMO INEQUÍVOCO
NO PROCESSO PRODUTIVO DO AÇO, CUJA DURABILIDADE É INFERIOR A UM ANO.
4.2.3
INFRAÇÃO
“D
–
AJUSTES
INDEVIDOS
DOS
CRÉDITOS”.
NECESSIDADE DE REAJUSTE DO CRÉDITO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. EFEITO
CASCATA SOBRE PEDIDOS DE RESSARCIMENTO FUTUROS.

5. CONCLUSÃO E PEDIDOS.
Preliminarmente, declarar:
i) a nulidade do despacho decisório por ausência de motivação e inexistência de vício de
legalidade a ser sanado;
ii) a nulidade do despacho decisório por inobservância ao art. 146 do CTN e por violação
ao princípio da confiança;
iii) a nulidade do despacho decisório por inaplicabilidade do art. 149, VIII do CTN e não
verificação de erro de fato que poderia ensejar a revisão do despacho emitido em 2013;
iv) a necessária aplicação proporcional do acórdão prolatado no PTA no
13629.721048/2014-23;
v) a duplicidade da cobrança, com a consequente necessidade do cancelamento desta
autuação;
vi) a nulidade do Acórdão no 110-002.247, da 3a turma da DRJ10 , vez que não analisadas
as questões de mérito suscitadas.

Por fim, caso não se entenda pela aplicação parcial do Acórdão 9303-009.690, prolatado no
PTA no 13629.721048/2014-23, requer a Empresa seja reconhecida a imediata aplicação do
Despacho no 346/PGFN-ME ao presente caso, com o total reestabelecimento do direito
creditório decorrente da infração relativa à cobrança do frete na base de cálculo do IPI, bem
como da infração relativa à reclassificação fiscal, uma vez que devidamente quitada.

Ad argumentandum, requer seja reformado integralmente o acórdão
Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.866 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901919/2013-97

recorrido a fim de declarar a insubsistência total das infrações aqui combatidas, cancelando-
se, deste modo, o auto de infração lavrado em desfavor do contribuinte.

Ás fls. 636/637 consta Informação Fiscal trazida aos autos pela DRF/VARGINHA,
noticiando a impetração, por parte da recorrente, de Ação Ordinária Anulatória, com concessão de
tutela antecipada, referente ao processo administrativo de no 13629.721048/2014-23, com evidentes
reflexos na decisão a ser tomada nos presentes autos.

Trazemos á colação a Informação Fiscal :

INFORMAÇÃO FISCAL
Processos de Ressarcimento de IPI no:
10680.901918/2013-42
10680.901919/2013-97
Interessado: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
CNPJ: 17.469.701/0001-77
CNPJ do estabelecimento detentor do crédito: 17.469.701/0066-12
Assunto: informa ação judicial superveniente aos recursos administrativos
______________________________________________________________________
Contexto
Em decorrência de fatos conhecidos na participação em perícia judicial decorrente do processo
administrativo fiscal no 13629.721048/2014-23, esta informação fiscal:
- tem o objetivo de informar ao Julgador Administrativo fato relevante, qual seja, a existência de
ação judicial impetrada pela recorrente relativamente a matérias que influenciam os valores de
créditos de IPI discutidos no presente processo;
- se refere de forma conjunta aos dois processos em epígrafe, nos quais, assim como em outros
dezessete processos, constam pedidos de ressarcimento de IPI entre os trimestres 1o/2009 a
3o/2013, com indeferimento (parcial ou total, conforme o processo) do pleito da Arcelormittal
Brasil S.A. em face da reconstituição da escrita fiscal procedida no auto de infração julgado
administrativamente no processo fiscal no 13629.721048/2014-23, cujo crédito tributário já se
encontra em fase de execução fiscal.
Os processos em epígrafe encontram-se em fase de julgamento de recurso voluntário.
O fato relevante e superveniente ora informado é que a ArcelorMittal, em 02/03/2021, ingressou
com a ação judicial no 1008957-19.2021.4.01.3800 – 21a Vara Federal da Seção Judiciária de
MG (ação anulatória – procedimento comum cível) buscando a desconstituição parcial do
lançamento de ofício constante no processo fiscal no 13629.721048/2014-23. Anexo à presente
informação cópias da petição inicial e da decisão judicial proferida em 19/03/2021 (tutela de
urgência, apenas para aceitar apólice de seguro como garantia do débito constituído no processo
administrativo no 13629.721048/2014-23 e determinar expedição de certidão positiva com efeito
de negativa).
Citada ação judicial tem efeito sobre os presentes processos de ressarcimento de IPI porque o
que lá for decidido refletirá na reconstituição da escrita fiscal e, ato contínuo, nos valores dos
saldos mensais de IPI apurados pelo fisco e nos valores dos ressarcimentos de IPI a serem ao
final reconhecidos. Note-se que a própria ArcelorMittal, em sua petição inicial, admite a
influência da ação judicial nos processos de ressarcimento, tanto que requer ao Juízo, no item
I.C do pedido, o sobrestamento de processos de ressarcimento “até que o mérito da presente
ação seja definitivamente julgado, em virtude da nítida conexão e decorrência entre eles e o
PTA no 13629.721048/2014-23”.
Ressalte-se que a ação judicial abrange os fatos levados à reconstituição da escrita e as matérias
levadas aos recursos administrativos em andamento, exceto o mérito relativo às duas infrações
abaixo:
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.866 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901919/2013-97

- classificação fiscal de produtos, matéria que foi objeto de desistência parcial das impugnações,
para fins de inclusão dos respectivos débitos em parcelamento especial; e - incidência de IPI
sobre o frete, matéria que na esfera administrativa, em análise de recurso especial no processo no
13629.721048/2014-23, foi julgada de forma favorável à recorrente, no Acórdão no 9303-09.690
– CSRF/3a Turma.
Outrossim, com o intuito de cooperar com a eficiência e homogeneidade das decisões
administrativas, informo que dezesseis outros processos contendo ressarcimentos de IPI
vinculados à reconstituição de escrita do processo no 13629.721048/2014-23 foram objetos de
Resoluções da 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária do Carf, mediante as
quais, após análise das matérias, tais dezesseis processos foram baixados em diligência. A
Resolução paradigma encontra-se no processo no 160680.901723/2014-83 (Resolução no 3302-
002.290).
Nestes termos, faço o encaminhamento da presente informação fiscal aos processos em epígrafe,
utilizando a funcionalidade “solicitação de juntada” do sistema e-processo.

Consta, também, dos presentes autos, ás fls. 640/680, cópia da petição inicial
apresentada pela recorrente na ação judicial citada.

Ás fls. 682/684 consta a decisão exarada pelo D. Juízo na ação intentada, de seguinte
teor :

AUTOS N. 1008957-19.2021.4.01.3800
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ARCELORMITTAL BRASIL S.A., ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
REU: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
D E C I S Ã O
1. ARCELORMITAL BRASIL S/A propõe a presente ação anulatória de débito tributário, com pedido
de tutela de urgência, em face da UNIÃO, para que seja recebida a apólice do seguro-garantia n. 03-
0775-0232767 como garantia do débito tributário constituído no Processo Tributário Administrativo
(PTA) n. 13629.721048/2014-23, para que não seja obstada a expedição de certidão de certidão positiva
com efeitos de negativa (CPEN).

A parte autora relata na petição inicial que o referido processo administrativo diz respeito à cobrança de
créditos tributários relativos ao IPI, compreendidos entre o período de janeiro/2009 a setembro/2013.
Salientou que, para fins de garantia, o valor atualizado da apólice ofertada, até fevereiro de 2021, seria de
R$10.413.520,90, mais do que suficiente para garantia integral do débito objeto de discussão nesta
demanda, no valor de R$ 8.685.349,66 (atualizado até março 2021).
Teceu considerações a respeito de nulidades no lançamento da multa aplicada no período de
fevereiro/2011 a maio/2012, bem como da incidência do princípio da não cumulatividade no IPI,
sustentando, em síntese, a cobrança equivocada do tributo.
Para tanto, destacou que, dentre outros fatos a serem considerados tanto na via administrativa quanto na
via judicial, estaria o entendimento de que os produtos glosados se enquadrariam no autêntico conceito de
“produtos intermediários”, uma vez que não integrariam o produto novo, seriam consumidos no processo
de industrialização e, enfim, não pertenceriam ao ativo imobilizado da empresa.
Diante da discussão do valor exato de sua dívida, a autora ofereceu em garantia do juízo, como
adiantamento de penhora de futura execução fiscal e com amparo no art. 7o, II, da Lei 6.830/82, a já
mencionada apólice de seguro no valor de R$10.413,520,90. Sustentou que a apólice se assemelharia à
fiança bancária e que geraria menor custo para o tomador do que a carta de fiança, emitida por
instituições financeiras. Asseverou, por fim, que a apólice de seguro em tela atenderia a todas as
exigências legais, como faria prova a certidão de sua regularidade, também juntada aos autos.

À inicial, foram acostados procuração, documentos e comprovante de recolhimento das custas
processuais.

É o breve relatório. DECIDO.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.866 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901919/2013-97

2. Para a concessão da tutela de urgência, indispensável a presença de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
Em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença de ambos os requisitos para a concessão da tutela de
urgência vindicada.
A autora oferece a apólice de seguro garantia n. 03-0775-0232767 (f. 3.208), proposta n. 2879931,
vigente até 25-02-2023, no valor de R$10.413.520,90, para garantia de um débito tributário que
inicialmente totalizaria R$23.676.168,74 (processo 13629-721-048/2014-23, f. 96).
Considerando que a dívida da autora ainda está sendo discutida, uma vez que não está definida ainda a
legalidade da multa de ofício aplicada e que, segundo consta da petição inicial e do acórdão proferido
pelo órgão julgador de recursos da Delegacia da Receita Federal em Recife (f. 1.919), a autuação gira em
torno de um crédito de IPI de R$8.530.896,70, a garantia apresentada se mostra idônea para que se
autorize a emissão da certidão de regularidade fiscal pleiteada.
A apólice apresentada constitui, em princípio, uma caução idônea para garantir o referido débito tributário
antes do ajuizamento da execução fiscal, em equiparação à penhora, passível de viabilizar a expedição de
certidão positiva de débitos com efeitos de negativa (art. 206 do Código Tributário Nacional). Isso,
ressalte-se, sem prejuízo de intimação da autora para satisfação de eventual condição imposta pela ré
quanto às cláusulas da referida apólice, a fim de garantir a liquidez e exequibilidade de seu crédito.
O perigo de dano ou ao resultado útil do processo, por sua vez, é evidente, tendo em vista que, como
cediço, as certidões de regularidade fiscal são fundamentais para o exercício da atividade da empresa.

3. Ante o exposto, admito a apólice do seguro n. 03-0775-0232767 como garantia do débito constituído
no Processo Administrativo n.13629.721048/2014-23, e, por conseguinte, nos termos do art. 300 do
Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência, para ordenar à União que expeça a certidão
positiva de débitos com efeitos de negativa em nome da parte autora, desde que não existam outros
débitos além daqueles objeto da presente ação.

4. Cite-se e intime-se, com urgência, a União (PFN) para ciência e cumprimento imediato desta decisão,
bem como para apresentar sua defesa, no prazo legal.
Belo Horizonte, 19 de março de 2021.
documento assinado digitalmente
Daniel Carneiro Machado
Juiz Federal da 21a Vara de Minas Gerais
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
DA ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto atende aos requisitos do artigo 67 do Anexo II do
RICARF, portanto, deve ser conhecido, apenas na parte referente á exclusão das despesas de
frete da base de cálculo do IPI, como adiante se esclarece.
A recorrente apresentou pedido de ressarcimento (PER) com a utilização de
créditos de IPI relativo ao 3a trimestre de 2009, vinculado a declaração de compensação. Em
procedimento de fiscalização para analisar o PER/DCOMP, a autoridade administrativa concluiu
por glosar tais créditos, devido a algumas irregularidade relacionadas à inadequação da
classificação fiscal de produtos, não inclusão de fretes em algumas notas fiscais, creditamento
indevido de IPI sobre insumos e ajustes de créditos de IPI.
Ao reconstituir a escrita fiscal surgiram débitos, os quais foram objeto de auto de
infração para constituir o crédito tributário, controlado processo no 13629.721048/2014-23. Com
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3301-001.866 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901919/2013-97

isso, foi proferido despacho decisório, para indeferir o pedido de ressarcimento e não homologar
a compensação declarada.
Analisando o andamento do PAF no 13629.721048/2014-23, constata-se que já foi
definitivamente julgado pelo CARF, em 17/10/2019, conforme acórdão 9303-009.690 da CSRF,
em que foi julgado parcialmente favorável a recorrente, para excluir o frete da base de cálculo do
IPI.
Quanto a discussão das demais matérias objeto das glosas, neste ponto, o recurso
voluntário não poderia ser conhecido. Isso porque, conforme consta deste relatório, a
contribuinte optou por discutir a matéria perante o Poder Judiciário. A Ação Anulatória no
1008957-19.2021.4.01.3800, em trâmite na 21a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de MG,
foi proposta pela ora recorrente que visa, dentre outros, declarar nulas e insubsistentes as
infrações exigidas no PTA no 13629.721048/2014-23.
Portanto, a ação judicial tem efeito sobre os processos de ressarcimento de IPI
porque o que lá for decidido refletirá na reconstituição da escrita fiscal e, ato contínuo, nos
valores dos saldos mensais de IPI apurados pelo fisco e nos valores dos ressarcimentos de IPI a
serem ao final reconhecidos, com exceção a discussão sobre a classificação fiscal e a incidência
sobre o frete.
Com essas informações pode-se afirmar que a ação judicial possui o mesmo
objeto deste processo administrativo, aplicando-se ao caso o parágrafo segundo do art. 38 da Lei
no 6.830/80 o qual prevê que a propositura, pelo contribuinte, de ação judicial com o propósito
de discutir os termos da relação tributária importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera
administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
Portanto, caracteriza-se a concomitância entre o teor da ação judicial e o objeto do
processo administrativo.
Ratificando este entendimento, foi aprovado o enunciado de Súmula Carf no 01,
publicada no DOU de 22/12/2009, com a seguinte regra:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Impende observar que os Conselheiros têm o dever de observar as súmulas, nos
termos do art. 72 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Assim, uma vez que o objeto da demanda judicial é o mesmo do presente
processo administrativo fiscal, com exceção da questão relativa á classificação fiscal e a questão
da exclusão do frete da base de cálculo do IPI, caracterizando a concomitância entre esses
processos, implicando na renúncia à esfera administrativa.
Ainda, consta do Relatório Fiscal citado acima, a informação que em relação a
discussão sobre a classificação fiscal, essa matéria que foi objeto de desistência parcial das
Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3301-001.866 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901919/2013-97

impugnações, para fins de inclusão dos respectivos débitos em parcelamento especial, de forma
que também não será objeto de análise, nos termos do art. 78 do Anexo II do (RICARF).
Com relação as demais questões, passa-se a análise.
DAS PRELIMINARES
Da nulidade da decisão da DRJ:
A recorrente traz como fundamento de sua peça recursal a argumentação de que
teria sido cerceado seu direito de defesa em decorrência do não enfrentamento dos argumentos
que trouxera, em sede de Manifestação de Inconformidade, pelo colegiado de primeira instância.
As nulidades são tratadas nos arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os
quais somente serão declarados nulos os atos na ocorrência de decisões ou despachos lavrados
ou proferidos por pessoa incompetente ou dos quais resulte inequívoco cerceamento do direito de
defesa à parte.
No caso em análise, contudo, não houve cerceamento de defesa, pois não foi
omisso o julgado em relação à matéria, apenas entendeu o colegiado de primeira instância que
deveria prevalecer a decisão definitiva proferida no Auto de Infração, onde foi reconstituída sua
escrita fiscal. Em outras palavras, o deferimento ou não de créditos no presente processo está
intimamente ligado à manutenção ou não dos créditos tributários constituídos originalmente no
processo administrativo no 13629.721048/2014-23, que á época da decisão, ainda não havia sido
definitivamente julgado. E foi isto justamente isto que a DRJ explicitou em sua decisão, como se
verifica no seguinte excerto do Acórdão DRJ :
No caso concreto, o requerente se enquadra na situação prevista nos dispositivos citados no
item precedente, por ter sido autuado no processo 13629.721048/2014-23, para exigência do
IPI, juros de mora e multas.
No referido processo, foi reconstituída a escrita fiscal do estabelecimento, em face da glosa dos
créditos cujo ressarcimento é pleiteado no PER de início referido, bem assim em face da
apuração de débitos do IPI, ocasionados por falta de lançamento desse imposto nas notas
fiscais de saída, por erro de classificação fiscal, com a decorrente exigência dos saldos
devedores do IPI em aberto.
A exigência contida no processo 13629.721048/2014-23 não é definitiva, na esfera
administrativa, em face da pendência dos embargos de declaração apresentados em 23 de
novembro de 2020, em relação ao Acórdão no 9303-009.690, de 17 de outubro de 2019, das fls.
2660 a 2668 do processo 13629.721048/2014-23.
Tal circunstância, à luz do disposto no art. 42 da IN RFB no 1.717, de 2017, e demais
dispositivos citados, impede o ressarcimento de valores acaso devidos ao interessado.
Note-se que o manifestante pretende discutir, neste processo, os motivos da autuação objeto do
processo 13629.721048/2014-23, o que não pode ser feito, dado que essa discussão fica restrita
àquele processo.
Correta a decisão DRJ, por uma simples leitura do citado voto condutor, observo
que o Ilustre Julgador reconhece que o presente processo de crédito é afetado pelo auto de
infração no 13629.721048/2014-23 que, por sua vez, foi a causa de redução do crédito exigido
pela recorrente, aqui discutido.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3301-001.866 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901919/2013-97

E justamente, ante a tal fato, que a decisão recorrida não reconheceu o direito
creditório da recorrente, uma vez que a exigência contida no processo 13629.721048/2014-23
não é definitiva, na esfera administrativa, em face da pendência dos embargos de declaração
apresentados. Isso porque, o referido auto de infração foi julgado antes do pedido de
ressarcimento/compensação do presente procedimento. Frente ao cenário, embasada em torno da
afetação entre os processos de crédito e de autuação que a DRJ julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, suplicando incidência do art. 42, Instrução Normativa RFB no
1.717/2017:
Art. 42. É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre calendário cujo valor possa ser
alterado, total ou parcialmente, por decisão definitiva em processo judicial ou administrativo
fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
Veja que, de fato, está o julgador adstrito a apreciar o pedido de
ressarcimento/compensação quando não relacionado a processo fiscal que pode aumentar e/ou
reduzir o crédito orginalmente declarado.
Entretanto, é sabido que o resultado no auto de infração - hoje julgado
definitivamente -, refletirá diretamente no presente processo. Isso porque o valor a ser excluído
da base de cálculo do IPI, com relação ao frete, naquele auto fará com que o crédito via
PER/DCOMP seja reconhecido, ao menos em parte, não causando prejuízo a defesa.
Portanto, no presente caso não houve preterição do direito de defesa da
recorrente, visto que a decisão recorrida foi devidamente motivada, consoante o § 1o do art. 50
da Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal.
Ademais, a empresa vem exercendo com plenitude tal direito. Foi cientificada
do que motivou a autuação e alertada da possibilidade de contestá-lo por meio de Impugnação,
trazendo todas as informações e elementos de prova de que entendia capazes de afastar a
penalidade aplicada. Portanto, improcedente esta preliminar, porquanto inexistentes as hipóteses
descritas no art. 59, II, do Decreto no 70.235, de 1972, que acarretariam a nulidade suscitada.
Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada.
DO MÉRITO
Da aplicação proporcional do acórdão no 9303-009.690 prolatado no PTA no
13629.721048/2014-23:
Como relatado, todo o trabalho fiscal realizado no presente caso resultou da
reconstituição da escrita fiscal realizada pela fiscalização e na lavratura do Auto de Infração
controlado pelo processo administrativo no 13629.721048/2014-23.
Com efeito, após a reconstrução da escrita decorrente da glosa de créditos e
débitos, o segundo trimestre de 2010 resultou em débito exigido no Auto de Infração, e não
crédito como pleiteado pelo sujeito passivo no presente processo.
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3301-001.866 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901919/2013-97

Por outro lado, como dito acima, apesar da ação judicial proposta pela recorrente
abranger os fatos levados à reconstituição da escrita fiscal, o mérito relativo à incidência de IPI
sobre o frete não foi incluído na referida demanda.
Portanto, em relação a esse tema, o resultado definitivo do processo no
13629.721048/2014-23, há de ser observado e respeitado nos processos de ressarcimento, em
face da redução dos valores de insuficiência de recolhimento de IPI sob exigência, decorrente do
aumento de créditos da contribuinte nos períodos de apuração respectivos.
Nesse cenário, destaca-se que o Recurso Voluntário interposto naquele processo
(Autos no 13629.721048/2014-23), teve seu provimento negado, por esta Turma Julgadora, como
se verifica por sua ementa :
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2009 a 30/09/2013
DECADÊNCIA. GLOSA DE CRÉDITOS DE IPI. INAPLICABILIDADE DOS ART. 150,
§4o E 173 DO CTN. Os prazos decadenciais previstos nos art. 150, §4o e 173 do CTN se
referem ao direito de constituir o crédito tributário e não de glosar os créditos escriturais de IPI
no RAIPI.
IPI. FRETE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. O frete inclui-se na
base de cálculo do IPI, por expressa de previsão legal. IPI.
CREDITAMENTO. MATERIAIS NÃO INTEGRADOS AO PRODUTO FINAL, NEM
CONSUMIDOS IMEDIATA E INTEGRALMENTE. DESGASTE INDIRETO NO
PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. INVIABILIDADE DO CREDITAMENTO.
Consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o direito ao
creditamento de IPI de bens de uso e consumo que não se incorporam ao produto final e que
não são consumidos de forma imediata e integral, sofrendo apenas desgaste indireto no
processo de industrialização, conforme acórdão proferido pelo regime de recurso repetitivo
(REsp 1.075.508/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 13/10/2009).
MULTA ISOLADA POR FALTA DE DESTAQUE DE IPI COM COBERTURA DE
CRÉDITO. A multa isolada por falta de destaque de IPI com cobertura de crédito encontra-se
prevista na legislação vigente, art. 80, §8°, da Lei n° 4.502/64.
Recurso Voluntário negado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado. Vencidos os
Conselheiros Marcelo Costa Marques d'Oliveira e Valcir Gassen que davam provimento
quanto à preliminar de decadência do direito de glosa dos saldos credores e o Conselheiro
Valcir Gassen que dava provimento também à exclusão do frete da base de cálculo do IPI.
(Acórdão no 3301-004.064 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Processo no 13629.721048/2014-
23, Rel. Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Sessão de 27 de setembro de 2017)
Contudo, tal decisão foi revogada pela decisão da Câmara Superior de Recursos
Fiscal, no Acórdão no 9303-009.690, que por unanimidade de votos, conheceu do recurso
especial da contribuinte, dando provimento parcial para excluir o frete da base de cálculo do IPI,
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3301-001.866 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901919/2013-97

com base no entendimento do RE no 567.935/SC, julgado com repercussão geral, nos termos da
emanta que aqui se transcreve :
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2009 a 30/09/2013
DIREITO AO CRÉDITO. MATERIAIS REFRATÁRIOS. INEXISTÊNCIA. Somente são
considerados produtos intermediários aqueles que, em contato com o produto, sofram desgaste
no processo industrial, o que não abrange os produtos incorporados às instalações industriais,
as partes, peças e acessórios de máquinas, equipamentos e ferramentas, ainda que se desgastem
ou se consumam no decorrer do processo de industrialização, a exemplo dos materiais
refratários utilizados em siderúrgicas.
PARTES OU PEÇAS DE MÁQUINAS, AINDA QUE SE DESGASTEM NO PROCESSO
PRODUTIVO E TENHAM VIDA ÚTIL INFERIOR A UM ANO. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. O conceito de insumo da legislação do IPI está detalhadamente
consignado no Parecer Normativo CST no 65/79, que interpreta que geram o direito ao crédito,
além dos que se integram ao produto final (matérias-primas e produtos intermediários, “stricto
sensu”, e material de embalagem), quaisquer outros bens que, não sendo partes nem peças de
máquinas (exceção ainda explicitada nos Pareceres Normativos CST no 181/74 e Cosit/RFB no
3/2018), sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-
versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não
devam, em face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.
INCLUSÃO DO FRETE NA BASE DE CÁLCULO DO IPI POR LEI ORDINÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF. É firme
a jurisprudência do STF (aplicando o mesmo entendimento do RE no 567.935/SC, julgado com
repercussão geral, para os descontos incondicionais) no sentido de que o frete não poderia
compor a base de cálculo do IPI, o que levou inclusive à edição da Nota PGFN/CRJ/No
623/2017, propondo a dispensa de recorrer também no caso das contestações quanto à inclusão
desta parcela pela mesma Lei no 7.798/89, por ser matéria reservada à lei complementar,
conforme art. 146, III, “a”, da Constituição Federal, estabelecendo o CTN, em seu art. 47, II,
“a”, que a base de cálculo do imposto é o valor da operação de que decorrer a saída da
mercadoria.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento parcial, para excluir o
frete da base de cálculo do IPI, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Tatiana
Josefovicz Belisário (suplente convocada), Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe deram provimento total. Declarou-se impedido de participar do julgamento
o conselheiro Demes Brito, substituído pela conselheira Tatiana Josefovicz Belisário (suplente
convocada). Julgamento iniciado na sessão de 09/2019 e concluído dia 17/10/2019, no período
da manhã.
Oportuna a transcrição da fundamentação do que restou decidido pela Câmara
Superior:
(...) 3) Exclusão do frete na base de cálculo do IPI.
A inclusão do frete (assim como dos descontos incondicionais) na base de cálculo do IPI deu-
se pela Lei no 7.798/89:
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3301-001.866 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901919/2013-97

Art. 15. O art. 14 da Lei no 4.502, com a alteração introduzida pelo art. 27 do
DecretoLei no. 1.593, de 21 de dezembro de 1977, mantido o seu inciso I, passa a
vigorar a partir de 1° de julho de 1989 com a seguinte redação:
“Art. 14. Salvo disposição em contrário, constitui valor tributável:
I - ..........
II - quanto aos produtos nacionais, o valor total da operação de que decorrer a saída do
estabelecimento industrial ou equiparado a industrial.
§ 1o O valor da operação compreende o preço do produto, acrescido do valor do frete e
das demais despesas acessórias, cobradas ou debitadas pelo contribuinte ao comprador
ou destinatário.
§ 2o Não podem ser deduzidos do valor da operação os descontos, diferenças ou
abatimentos, concedidos a qualquer título, ainda que incondicionalmente.
§ 3o Será também considerado como cobrado ou debitado pelo contribuinte, ao
comprador ou destinatário, para efeitos do disposto no § 1o, o valor do frete, quando o
transporte for realizado ou cobrado por firma coligada, controlada ou controladora (Lei
no. 6.404) ou interligada (Decreto-Lei no. 1.950) do estabelecimento contribuinte ou por
firma com a qual este tenha relação de interdependência, mesmo quando o frete seja
subcontratado”.
Vejamos agora o que o CTN (norma geral tributária, com força de lei complementar)
estabelece sobre a base de cálculo (atendendo ao comando do art. 146, III, “a”, da Constituição
Federal):
Art. 46. O imposto, de competência da União, sobre produtos industrializados tem como
fato gerador:
I - ..........
II - a sua saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do artigo 51;
III - .......... ]
Art. 47 . A base de cálculo do imposto é:
I - ..........
II - no caso do inciso II do artigo anterior: a) o valor da operação de que decorrer a saída
da mercadoria;
A jurisprudência do STF é mais que pacífica quanto à impossibilidade de alteração no disposto
no CTN por lei ordinária, havendo, no que tange aos descontos incondicionais, decisão com
Repercussão Geral (RE no 567.935/SC, Relator Min. Marco Aurélio, DJe 04/11/2014)
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – VALORES DE DESCONTOS
INCONDICIONAIS – BASE DE CÁLCULO – INCLUSÃO – ARTIGO 15 DA LEI No
7.798/89 – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – LEI COMPLEMENTAR –
EXIGIBILIDADE.
Viola o artigo 146, inciso III, alínea “a”, da Carta Federal norma ordinária segundo a qual hão
de ser incluídos, na base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, os
valores relativos a descontos incondicionais concedidos quando das operações de saída de
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3301-001.866 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901919/2013-97

produtos, prevalecendo o disposto na alínea “a” do inciso II do artigo 47 do Código Tributário
Nacional. Este entendimento é “estendido” ao frete, em diversos Acórdãos – estes sem
Repercussão Geral, mas de tal forma expressamente vinculados ao relativo aos descontos
incondicionais, que é praticamente como se o fossem, a exemplo desta decisão (AgRg no RE
no 636.714 /SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06/08/2015): ...
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. BASE DE CÁLCULO.
INCLUSÃO DO VALOR DO FRETE: IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LEI
COMPLEMENTAR. JULGADO RECORRIDO CONSOANTE À JURISPRUDÊNCIA
DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ASSENTADA NO PROCEDIMENTO DA
REPERCUSSÃO GERAL: RE 567.935 ....
Isto inclusive levou a PGFN a editar a Nota PGFN/CRJ/No 623/2017, propondo a “ampliação
de tema contido na lista de dispensa de contestar e de recorrer”: Documento público. Ausência
de sigilo.
Análise de inclusão de tema em lista de dispensa. Frete e seguro. Base de cálculo do IPI.
Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Portaria PGFN no 502/2016.
6. ... conclui o STF haver identidade entre o RE no 567.935/SC, paradigma da repercussão
geral, e as demandas judiciais que versam sobre a inclusão dos valores pagos a título de frete e
de seguro na base de cálculo do IPI, autorizando, portanto, a adoção do entendimento ali
assentado pela Colenda Corte.
À vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Especial interposto pelo
contribuinte, para excluir o frete da base de cálculo do IPI.
Ainda, contra a decisão proferida pela CSRF (Acórdão no 9303-009.690), foram
opostos Embargos de Declaração (fls.661/676), que foram rejeitados pela Presidente da CSRF
(fls.680/685) e o crédito tributário, segundo informação trazida na informação fiscal da
DRF/VARGINHA, já se encontra em fase de execução fiscal.
Neste contexto, entendo que a decisão proferida no processos no
13629.721048/2014-23, que trata do Auto de Infração, a respeito da exclusão do frete da base de
cálculo do IPI, afeta diretamente o crédito passível de ser reconhecido no presente processo e por
isso deve ser refletida neste processo, sendo, necessário apurar o reflexo daquela decisão ao
presente caso.
Conclusão

Por todo o exposto, voto por determinar o retorno dos autos à unidade de origem
para:
(i) apurar os reflexos da decisão definitiva, no que tange a exclusão do frete na base de cálculo
do IPI, proferida nos Autos no 13629.721048/2014-23 com o presente caso, elaborando parecer
conclusivo;
(ii) intimar o contribuinte para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias; e (iii) retornar os autos
ao CARF para julgamento.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 3301-001.866 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901919/2013-97

Ari Vendramini
Fl. 691
DF CARF MF
Original